Tribunal: TJBA
Processo: 8073298-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073298-34.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: GRACE GIOVANA ALZAMOURA TERRA

Advogado(s)
:
LUANA MACHADO MOREIRA, FLAVIO MELO SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRECEDENTES DO STJ E TJBA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I - A alegação de cumprimento da obrigação de fazer impõe ao devedor o ônus de comprovar, de forma inequívoca, o adimplemento da prestação determinada judicialmente.

II - Os comprovantes de pagamento apresentados pelo agravante referem-se a período anterior à concessão da tutela de urgência em sede recursal, não servindo como prova do cumprimento da decisão judicial.

III - O bloqueio de valores para custear tratamento médico determinado judicialmente é medida excepcional que se justifica diante da reiterada ausência de comprovação do cumprimento da obrigação de fazer pela operadora de plano de saúde.

IV - A cobertura de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, quando há expressa indicação médica, é obrigatória, não podendo a operadora negar o procedimento sob alegação de exclusão contratual.

V - Em face do julgamento de mérito deste agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

VI - Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8073298-34.2024.8.05.0000
, em que são partes, como Agravante
BRADESCO SAÚDE S/A
e, como Agravada,
GRACE GIOVANA ALZAMOURA TERRA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e julgar
PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora